Tribunal: TJDFT
Processo: 0729786-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO FLAGRANTE. NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusado de roubo majorado, em prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na prisão em flagrante do paciente; (ii) definir se é possível a análise da alegação de ausência de elementos mínimos de autoria delitiva em sede de habeas corpus; e (iii) estabelecer se há fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva ou se é possível aplicar medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Descabe falar em relaxamento da prisão em flagrante com a decretação da segregação preventiva, que constitui novo título judicial. Precedentes.
2. Não cabe a análise da alegação de ausência de elementos mínimos de autoria delitiva na via estreita do habeas corpus.
3. Deve ser mantida a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, quando a valoração da gravidade do crime e da periculosidade do paciente está fundada em elementos concretos do caso.
IV. DISPOSITIVO
Ordem conhecida e denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II. CPP, art. 311, art. 313, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Habeas Corpus, 523.828/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019. TJDFT, Habeas Corpus, 07018394720228079000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022.